Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703485-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS CUNHA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS MARTINS CUNHA RAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723851-34.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a continuidade do plano de saúde contratado pelo agravante/autor, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 55432435): “LUCAS MARTINS CUNHA promoveu ação pelo procedimento em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRALO alegando que sua esposa contratou plano de saúde coletivo empresarial com a ré, sendo beneficiário do plano. Afirma que está em tratamento de saúde, porquanto padece de obesidade mórbida, sendo necessária a realização de cirurgia de gastroplastia. Aduz que solicitou autorização do réu para realização da cirurgia, mas ele não respondeu. Diz que, mesmo estando adimplente com sua obrigação de pagar as mensalidades do plano contratado, fora notificado acerca da rescisão unilateral do contrato, pelo réu. Em sede de tutela de urgência pede o restabelecimento do plano nos seguintes termos: “Liminarmente e "inaudita altera pars", CONCEDER tutela provisória de urgência, determinando a imediata SUSPENSÃO DA RESCISÃO UNILATERAL do Plano de Saúde do Autor, em razão da ausência de justo motivo; a SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO do Autor do contrato PME de assistência médica 161966 e a REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR em todos os seus termos - no mesmo status quo ante - podendo realizar qualquer procedimento/consulta médica ou não, cirúrgica ou não, no âmbito de cobertura do plano; que a Ré se ABSTENHA DE CANCELAR OU IMPEDIR, por qualquer forma, a utilização do plano de saúde em que o Autor é beneficiário, por qualquer razão. Decido. (...) Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou coletivo empresarial (como é o caso dos autos, conforme o Id 180279490), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar). Entretanto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem atenuado o rigor desta regra, reputando abusiva a rescisão unilateral do contrato levada a efeito no curso de tratamento médico sem o qual poderiam ocorrer riscos significativos à saúde e à vida da beneficiária. (...) Contudo, este não é o caso dos autos. O autor encontra-se em tratamento de obesidade mórbida, mas não demonstrou que o tratamento médico a que se submete tem natureza urgente, e em data anterior à alegada rescisão unilateral do contrato, circunstância que, à míngua de prova em sentido diverso, desqualifica o requisito do periculum in mora (riscos de danos ao resultado útil do processo). Pela mesma razão não se aplica ao caso a recomendação recentemente expedida pela ANS no sentido da manutenção dos planos de saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), sendo certo ademais que tal recomendação não vincula o juiz da causa, a quem compete analisar in concreto a possibilidade de prosseguimento dos efeitos do contrato. Para além destes argumentos, não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora, porquanto o relatório de avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica (id 177798558) não aponta risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada, assim como não indica a existência de perigo de morte, ao revés, são conclusivos e atestam a normalidade da saúde da parte autora. Conclui-se, disto, que inexiste perigo de dano, e também, urgência na medida pleiteada, ao menos, em juízo de cognição superficial. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Em suas razões (ID 55431333), o agravante pontua que “ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (autos originários: 0723851-74.2023.8.07.0007), no dia 10/11/2023, em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, visando o imediato reestabelecimento do plano da saúde em caráter de urgência, que foi cancelado de maneira indevida, sem a observância do prazo legal e enquanto o Agravante estava em tratamento médico que não podia, de maneira alguma, ser interrompido. Isso porque o agravante é portador de obesidade nível III – CID 10- E66.8 , e o relatório médico assinado pela Dra. Renata Miziara Silveira (CRM/DF 15665) aponta que o seu quadro clínico é intensificado em razão das outras comorbidades a qual também é portador, quais sejam: resistência à insulina, esteatose hepática grau III”. Alega que a realização do tratamento médico por meio da cirurgia “Bypass gástrico em Y de Roux” seria a única forma eficaz de tratamento para a doença crônica, que é potencialmente letal; que, após a orientação de seu médico assistente, foi requerido ao plano de saúde a realização do respectivo procedimento, no dia 19/10/2023, com o pedido número 2251035400, referente a Gastroplastia para obesidade, sendo que “poucos dias depois, no dia 8 de novembro de 2023 , o agravante foi surpreendido com a rescisão unilateral do seu plano de saúde via e-mail, sem qualquer motivo aparente ou justificável”. Entende que, mesmo se houvesse notificação prévia, o plano de saúde não poderia rescindir o contrato, tendo em vista que o recorrente estaria em tratamento médico, com risco de sua interrupção. Destarte, requer (ID 55431333 - Pág. 14): “Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar que a empresa ré promova a reativação imediata do plano de saúde, para que a Agravantea dê continuidade ao seu tratamento contra doença crônica e letal, sob pena de multa diária a ser estipulada. b) O conhecimento e recebimento do presente recurso tido como tempestivo; c) A revisão da decisão agravada, proferida no processo de origem (ID 183776667) para que seja concedida a tutela antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar que a empresa ré promova a reativação imediata do plano de saúde para que o Agravante dê continuidade ao seu tratamento contra doença crônica e letal, sob pena de multa diária a ser estipulada”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 178491708). É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, o agravante/autor postula a continuidade do plano de saúde contratado junto ao plano agravado/réu, na forma em que contratado. Pois bem. Em que pese a possibilidade, em tese, de rescisão do contrato coletivo de saúde com mais de trinta beneficiários, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (AgInt no AREsp 1627087/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020), mas a própria jurisprudência resguarda o interesse dos consumidores. Nesse aspecto: “Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência”. (Acórdão 1337321, 07001236620208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em voga, o autor informa se tratar de “plano de saúde Clássico Regional Brasília – Coletivo Empresarial” (ID 55432435 - Pág. 71), em que não se teria observado todos esses requisitos o que, a princípio, deve ser melhor analisado à vista d contraditório e juntamente com o e. Colegiado. Sobre os demais argumentos, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, conquanto não se possa desconsiderar a seriedade de um paciente com obesidade mórbida, por outro, não se constata a urgência autorizadora da medida ora pleiteada. Nesse aspecto, em sede perfunctória de análise da lide, possível verificar que o agravante ingressou no plano em 20/09/2022 (ID 55432435 - Pág. 22), como dependente de sua esposa, iniciando o tratamento em razão de obesidade mórbida em 2023, com indicativo de realização de uma possível cirurgia bariátrica; porém, não há qualquer apontamento médico acerca de risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada. Logo, embora não se afaste o eventual provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize a retomada imediata ao plano para os fins de realização da cirurgia ora vindicada, podendo-se aguardar o contraditório e o julgamento pelo eg. Colegiado. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator